Tribunal: STF
Processo: Rcl 45872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 556. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



      1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), em face de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Natal-RN, exarada no processo nº 0819465-64.2020.8.20.5001, a qual, ao determinar a penhora online de valores mantidos em conta bancária da reclamante, teria violado o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 556.



      2. Aduz a reclamante que a controvérsia de fundo diz respeito à rescisão de contrato administrativo celebrado entre a CAERN, integrante da administração pública indireta do Estado do Rio Grande do Norte, e a empresa privada CINTE, envolvendo a prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação (TI).



      3. Afirma que, no âmbito da ação de conhecimento, o juízo reclamado determinou o bloqueio da quantia de R$ 336.355,83 (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) em conta bancária titularizada pela reclamante, o que constituiria violação da decisão deste STF, uma vez que, no âmbito da ADPF nº 556, este Tribunal reconheceu à CAERN a prerrogativa de quitar dívidas judiciais pelo regime de precatórios.



      4. Alega violados o princípio da separação de poderes, a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, o princípio da continuidade dos serviços públicos, o princípio da eficiência da Administração Pública e o princípio da legalidade orçamentária.



      5. Em 4 de março de 2021 foi deferida a liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, determinando-se, ainda, a restituição dos valores bloqueados (eDOC 13).



      6. O Ministério Público Federal apresentou parecer pela procedência da reclamação (eDOC 15).



      7. Foram solicitadas informações ao juízo reclamado em 10 de março de 2021 (eDOC 17), as quais não foram prestadas até o momento, não obstante reiterado o pedido por duas vezes (eDOC 28 e eDOC 31).



      8. Regularmente citada, a empresa Cinte Telecom Comércio e Serviços Ltda., beneficiária do ato reclamado, apresentou contestação, defendendo que a premissa fática que envolveu a causa de pedir da ADPF nº 556 seria diversa daquela presente nesta reclamação, uma vez que “não houve a retirada de recursos financeiros de uma programação orçamentária para outra, não cabendo falar que houve violação da fila ou regime de precatórios” (eDOC 20).



      9. É o relatório. Decido.



      10. Compulsando detidamente o caso presente, infere-se não haver aderência estrita entre a decisão judicial reclamada e o paradigma invocado pela parte reclamante (ADPF nº 556).



      11. Indene de dúvida de que a CAERN, sociedade de economia mista vinculada ao Estado do Rio Grande do Norte, teve reconhecida em seu favor a prerrogativa de quitar dívidas decorrentes de condenações judicias por meio de precatórios, conforme decisão paradigma firmada no julgamento da ADPF nº 556, assim ementada:



    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    ADPF 556, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Sessão 14/02/2020, Plenário



          12. No caso presente, a decisão judicial reclamada, de fato, determinou o bloqueio de valores de titularidade da CAERN, conforme se extrai do seguinte trecho (eDOC 9):



    (...). Para garantir o resultado prático equivalente do que foi determinado nas decisões proferidas nos autos, verifico ser suficiente o bloqueio de valores em desfavor da parte demandada até o montante devido à parte autora, referente ao contrato firmado entre as partes, o que se afigura possível por força do que dispõe o art. 536 do NCPC (...). 



    Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que informe nos autos o valor em aberto referente ao contrato firmado entre as partes. Em seguida, determino seja realizada a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte ré até o montante informado, através do Sistema SISBAJUD, pelo(a) servidor(a) autorizado(a) por este Juízo a realizar tal procedimento. Após, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do montante devido. (...).



          13. A leitura atenta dos documentos constantes dos autos, contudo, revela que o litígio instaurado no Processo nº 0819465-64.2020.8.20.5001, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Natal, não reflete de modo estrito o debate travado na ADPF nº 556.



          14. Com efeito, verifica-se no eDOC 5 que a empresa Cinte Telecom Comércio e Serviços Ltda. - EPP propôs ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face da CAERN buscando tutela judicial específica, consistente em obrigação de fazer (e de não fazer), conforme segue:



    (...). Diante de tudo o que fora exposto, são TRÊS os pedidos em sede de liminar, abaixo requeridos, além do mérito e os pedidos de estilo. Veja-se:



    a) em sede tutela antecipada, inaudita altera pars, diante da violação do limite legal estabelecido no art. 65, da Lei de Licitações, que seja determinado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE o restabelecimento imediato dos link cancelados, a fim de preservar a integralidade do contrato e como forma de aplicação do princípio da proteção da confiança no direito administrativo, devendo a sociedade de economia mista ré, caso deseje o seu cancelamento, proceda ao devido processo legal administrativo, com a devida fundamentação, seguida de notificação formal, oportunizando o contraditório e ampla defesa e a fim de oportunizar à contratada as reparações e indenizações previstas no art. 65, §4º, da Lei 8.666/1993; 



    b) ainda em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, que seja determinado que, caso a Ré deseje fazer a supressão contratual, QUE ESTA OCORRA NO LIMITE LEGAL IMPOSTO pelo art. 65, §1º da Lei 8.666/1993, qual seja, 25% (vinte e cinco) por cento do valor contratado, perdurando até o final avençado pelo contrato, em 18 de fevereiro de 2020; 



    c) ainda em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, considerando os itens 8.2, 8.7 e 11.2.4, do contrato administrativo, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados, visando a evitar a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação, que seja a sociedade de economia mista Ré obrigada a fornecer, em detalhes, todos os procedimentos que estão sendo feitos pela equipe técnica da CAERN que envolve o objeto do contrato aqui discutido, notadamente no que diz respeito ao uso da rede para o fornecimento e prestação dos serviços de telecomunicações e transmissão de dados. Dada a gravidade da situação e do potencial dano que pode gerar quanto à rede da Autora, da Ré e de terceiros, que esse detalhamento seja apresentado nos autos num prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas; 



    d) caso haja o deferimento das tutelas antecipadas acima referenciadas, que seja a sua comunicação feita em caráter de urgência, por oficial de justiça em plantão, uma vez que um cancelamento superior a 25% (vinte e cinco por cento) do avençado já foi solicitado e os procedimentos na rede, cuja informação tem sido sonegada à contratada, estão ocorrendo a toque de caixa; 



    e) que seja a Ré citada no endereço apontado na inicial para comparecimento em audiência de conciliação e, não havendo acordo, possa apresentar contestação; 



    f) no mérito, que seja a presente ação julgada PROCEDENTE, determinando à Ré que qualquer supressão do contrato administrativo objeto da presente demanda obedeça ao limite legal imposto pelo art. 65, §1º, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, devendo a sociedade de economia mista ré, caso deseje fazer qualquer supressão, dentro deste limite, proceda ao devido processo legal administrativo, com a devida fundamentação, seguida de notificação formal, oportunizando o contraditório e ampla defesa e a fim de oportunizar à contratada as reparações e indenizações previstas no art. 65, §4º, da Lei 8.666/1993; ainda no mérito, seja julgada PROCEDENTE a demanda para que forneça, em detalhes, todos os procedimentos que foram e serão feitos pela equipe técnica da CAERN que envolve o objeto do contrato aqui discutido, notadamente no que diz respeito ao uso da rede para o fornecimento e prestação dos serviços de telecomunicações e transmissão de dados, sempre que for solicitada, nos termos dos itens 8.2, 8.7 e 11.2.4, do contrato administrativo, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados; (...).



          15. A controvérsia de fundo, portanto, não gira em torno da aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) nas condenações judiciais suportadas pela CAERN - leia-se: condenações que resultam em obrigação de pagar quantia certa -, mas em torno da execução de contrato administrativo (Lei nº 8.666/93), tendo por objeto obrigação de fazer.



          16. Feita essa relevante distinção, não há como invocar o julgado paradigma para impugnar ordem judicial que, conquanto tenha resultado em bloqueio aparentemente destoante da decisão proferida na ADPF nº 556, refere-se, em suma, à determinação judicial de manutenção da vigência de contrato administrativo de trato sucessivo.



          17. Observe-se que no julgamento do RE-RG nº 573.872 (Tema 45), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal evidenciou a distinção que deve ser feita a partir da natureza das obrigações impostas pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública, como critério de atração ou afastamento do regime constitucional de precatórios:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. (...).



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    RE-RG 573.872/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 11/09/2017



          18. Ainda sobre a distinção entre regime de precatórios, inegavelmente aplicável à obrigação de pagar da Fazenda, e litígio sobre contrato administrativo que vise obrigação de fazer, faz-se referência à Suspensão de Liminar nº 1.099, que não foi conhecida pela presidência desta Corte justamente porque a controvérsia de origem não dizia respeito ao pagamento de dívidas por meio de precatórios (matéria constitucional), mas sim inadimplemento de contrato administrativo (matéria infraconstitucional). Confira-se parte da decisão:



    (...). 7. Na espécie vertente, ao contrário do que sustenta o Requerente, a questão central do pedido de suspensão não versa sobre a aplicação dos arts. 6º, 100, 196 e 197 da Constituição da República. (...).



    9. Sem desconsiderar, como destacado pelo Requerente, que “a manutenção da execução contratual (Contrato Administrativo n.º 137/2013) é essencial à boa e regular prestação dos serviços de custódia e logística de fármacos indispensável às ações envidadas em prol da saúde pública”, não se pode desconsiderar que a decisão impugnada assentou-se na aplicação do art. 78, inc. XV, da Lei n. 8.666/1993.



    10. Em situações nas quais a ofensa à Constituição é indireta, a análise da suspensão pela Presidência deste Supremo Tribunal é inviável: (...).



    11. A despeito de se asseverar no art. 7º da Lei n. 8.397/1992 que “o Juiz concederá liminarmente a medida cautelar fiscal, dispensada a Fazenda Pública de justificação prévia e de prestação de caução”, cumpre anotar que a Ação de Tutela Cautelar cumulada com Pedido de Liminar n. 866195-19.2016.8.10.0001 não versa sobre procedimento cautelar fiscal nem sobre o regime de precatórios, mas sim sobre inadimplemento de contrato administrativo.



    SL nº 1.099/MA, Presidente Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/04/2017



    19. Nessa mesma toada, transcrevo excerto da decisão proferida na Reclamação nº 41.633/PI, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    (...). No caso concreto, a reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. O ato impugnado enfatizou que não há pretensão ao pagamento de quantia certa, a ser despendida pela Fazenda, mas de cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer (arts. 536 e 815 do CPC/2015), consistente no repasse dos valores referentes às contribuições sindicais. Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão reclamada (doc. 4, fls. 3/4): (...).



    Como se observa, o contexto do presente caso é absolutamente diverso das referidas ações diretas, que relacionam-se com o cumprimento de sentença ou execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (arts. 534 e 910, respectivamente, do CPC/2015). (...).



    Rcl 41.633/PI, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 06/07/2020



    20. No caso vertente, os autos dão conta de que o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Natal, apreciando pedido de tutela antecipada promovido pela empresa Cinte, deferiu o pedido liminar para que a CAERN mantivesse a vigência do contrato administrativo, sendo que a ordem judicial de bloqueio de valores, decorrentes da efetiva prestação dos serviços contratados, somente ocorreu após evidenciada a resistência da empresa estatal em cumprir o que determinado pelo Judiciário (obrigação de fazer, frise-se). 



    21. Confira-se da decisão reclamada:



    Consta dos autos petição apresentada pela parte autora no id. 64386347, na qual informa que, apesar dos comandos insertos nas decisões proferidas por este Juízo no sentido de que a parte ré deveria manter vigente o contrato firmado com a autora, tal obrigação não vem sendo cumprida, deixando a ré de efetuar os pagamentos a seu cargo. Por tais razões, requer, a autora, o aumento da multa pelo descumprimento da decisão, a notificação do Ministério Público para apuração de possível ato de improbidade administrativa, bem como qualquer outra medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória que seja necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial deliberadamente não cumprida pela CAERN. 



    Pois bem. 



    Para garantir o resultado prático equivalente do que foi determinado nas decisões proferidas nos autos, verifico ser suficiente o bloqueio de valores em desfavor da parte demandada até o montante devido à parte autora, referente ao contrato firmado entre as partes, o que se afigura possível por força do que dispõe o art. 536 do NCPC, mutatis mutandi, segundo o qual “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”, corroborado pelo art. 139, IV do mesmo diploma legal, segundo o qual, “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (…) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. 



    Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que informe nos autos o valor em aberto referente ao contrato firmado entre as partes. 



    Em seguida, determino seja realizada a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte ré até o montante informado, através do Sistema SISBAJUD, pelo(a) servidor(a) autorizado(a) por este Juízo a realizar tal procedimento. 



    Após, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do montante devido. (...).



    22. Na sequência dessa decisão, a empresa Cinte apresentou os valores referentes aos serviços efetivamente prestados, conforme petição que pode ser avistada nas páginas 87-88 do eDOC 7. Confira-se o seguinte trecho da aludida manifestação:



    Os valores nominais e absolutos devidos são os seguintes: 



    • outubro R$ 122.118,61 durante o período de prestação 16/10/2020 a 15/11/2020; 



    • novembro R$ 122.118,61 durante o período de prestação 16/11/2020 a 15/12/2020; 



    • dezembro R$ 122.118,61 durante o período de prestação 16/12/2020 a 15/01/2021.



    23. Nota-se, pois, que a situação retratada nos autos é distinta do alegado descumprimento do art. 100 da Constituição Federal (e do que decidido na ADPF nº 556 pelo STF). O que se tem na situação concreta é litígio de natureza administrativo-contratual, sendo exarada ordem judicial liminar determinando à parte reclamante a manutenção de relação contratual de trato sucessivo - obrigação de fazer -, o que implicaria, por consectário lógico, a continuidade dos respectivos pagamentos, como regular e necessária contraprestação dos serviços prestados, sob pena inclusive de configurar enriquecimento ilícito da Administração. E mais: o bloqueio do valor na conta bancária da reclamante somente ocorreu após esta ignorar, por duas vezes, decisão do Poder Judiciário que assegurava a continuidade da relação contratual.



    24. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à imprestabilidade da reclamação constitucional em situações nas quais não se identifica estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma teoricamente inobservado.



    25. Nesse sentido os seguintes julgados: Rcl nº 35.664-AgR (Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23/10/2019), Rcl nº 21.409-AgR (Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 29/03/2017) e Rcl nº 36.136-AgR (Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 13/02/2020).



    26. Ante o exposto, com espeque no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando revogada a decisão liminar anteriormente deferida.



    27. Angularizada a relação processual e havendo labor da defesa constituída, com fulcro no art. 85, § 3º, II, do CPC, condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte beneficiária da decisão reclamada, assim entendido como o valor bloqueado judicialmente pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Natal-RN. A execução deverá ser realizada no juízo de origem (Ag.Rg. na Rcl nº 24.464/RS, Redator do Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 01/02/2017).



          Publique-se.



      Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator